Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707223-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIO AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL BENEF. SERV. GDF AGRAVADO: VERBENA ALVES NONATO D E S P A C H O A despeito de a parte Agravante ter sinalizado a peça recursal com pedido liminar, verifica-se que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal nas razões do recurso. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator